Tribunal: TJSP
Processo: 1011318-71.2016.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Omissão existente – Ausência de análise do pedido de redução dos honorários advocatícios – Hipótese, entretanto, em que foram observados os comandos pertinentes da lei processual – Embargos acolhidos, sem alteração do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011318-71.2016.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VILLA MONTEMAGGIORE, é embargada BROOKFIELD
SÃO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011318-71.2016.8.26.0011/50000
2
VOTO No 51743
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1011318-71.2016.8.26.0011/50000
São Paulo
EMBARGANTE Condomínio Edifício Villa Montemaggiore
EMBARGADA Brooksfield São Paulo Empreendimentos Imobiliários
S/A

RECURSO Embargos de declaração Omissão existente
Ausência de análise do pedido de redução dos honorários
advocatícios Hipótese, entretanto, em que foram observados
os comandos pertinentes da lei processual
Embargos
acolhidos, sem alteração do julgado.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão de fls. 829/832
(autos principais), alegando Condomínio Edifício Villa Montemaggiore ser ele omisso, por
não ter analisado o pedido de redução dos honorários advocatícios fixados na sentença.
É o relatório.
Tem razão a embargante ao observar haver omissão no Acórdão embargado.
Analisando-se os autos, de fato, não foi objeto de análise o pleito de redução
dos honorários advocatícios arbitrados na sentença (20% do valor da causa fls. 671).
Entretanto, o valor dos honorários advocatícios foi fixado com estrita
observância dos comandos pertinentes da lei processual, tendo sido levados em conta o
grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da
causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para tanto, à luz do
disposto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Nada há, pois, a ser alterado.
Nessas circunstâncias, acolhem-se os embargos de declaração, sem
alteração do julgado.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator